Tribunal: TJDFT
Processo: 0005914-02.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005914-02.2016.8.07.0006 RECORRENTE: HERNANDO CHRISTIAN PIAUILINO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. QUATRO CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA CONSISTENTE EM DESTRUIÇÃO/ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRESENTES VESTÍGIOS E AUSÊNCIA DE EXAMES DE CORPO DE DELITO. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA PENA DE UM RÉU E A REDUÇÃO DA PENA DE OUTRO RÉU. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A absolvição por insuficiência de provas para a condenação mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de, no mínimo, 04 (quatro) crimes de furtos qualificados pelo concurso de pessoas. 2. Para se comprovar a qualificadora consistente em destruição/rompimento de obstáculo prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, é indispensável exame de corpo de delito, que somente poderá ser suprido pela forma indireta, por Laudo Complementar, a exemplo de prova testemunhal, quando desaparecidos os vestígios. Nestes furtos, não foram juntados os laudos de perícia técnica em razão da deficiência do Estado, pois, os veículos danificados foram encaminhados para a Perícia Técnica, sendo que a deficiência na produção da prova deve favorecer os réus; e não ao Estado no direito de punir. 3. In casu, os vestígios do arrombamento das fechaduras das portas dos veículos não desapareceram, porquanto os carros foram encaminhados para perícia e não foram juntados os laudos das perícias técnicas, não sendo aplicável o artigo 167 do Código de Processo Penal que prevê que a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame de corpo de delito, mas, quando não sendo possível a sua realização por haverem desaparecido os vestígios; situação adversa ao preconizado pela Lei Processual Brasileira. 4. Dado parcial provimento aos recursos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, sustentando que o regime inicial fechado é desproporcional ao montante da pena fixada; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, defendendo o cabimento da substituição da pena de liberdade por restritiva de direitos em razão de não ser reincidente específico; c) artigo 71, caput, do Código Penal, aduzindo a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da causa de aumento acima do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, §3o, 44, §3o, e 71, caput, todos do Código Penal, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “A existência de circunstância judicial desfavorável, aliada à reincidência, impõe a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 anos de reclusão, bem como impede a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1450588/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 5/12/2019). Ainda, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.” (AgRg no AREsp 1377172/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 24/10/2019) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010